Tribunal: TJBA
Processo: 0000439-94.2014.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000439-94.2014.8.05.0134 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANA LUCIA LOPES DE ALMEIDA Advogado(s): MAURICIO DURVAL RIBEIRO FERREIRA APELADO: MUNICIPIO DE ITUACU Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECISÃO CONDENATÓRIA ANTERIOR À EC 113/2021. APLICAÇÃO DO IPCA-E. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Ituaçu em face de acórdão que, provendo o apelo da parte adversa, reformou a sentença para determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária sobre o débito existente contra a Fazenda Pública, referente a obrigação constituída antes da EC nº 113/2021. O embargante alega omissão e erro material, sustentando que a decisão condenatória se tornou definitiva após a vigência da referida emenda, o que imporia a aplicação da taxa SELIC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material ao fixar o IPCA-E como índice de correção monetária para a dívida da Fazenda Pública, em detrimento da taxa SELIC, considerando a data da constituição da obrigação e a entrada em vigor da EC nº 113/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado não padece dos vícios apontados. A decisão explicitou que precatórios expedidos após a EC nº 113/2021, mas relacionados a obrigações surgidas antes de sua vigência (decisão condenatória de 01/06/2021), devem ser corrigidos pelos índices aplicáveis à época da constituição da dívida (IPCA-E). Inexiste erro material, pois não se trata de erro de grafia ou cálculo, mas de inconformismo com o mérito da decisão. A pretensão do embargante configura mera tentativa de rediscussão da matéria, o que é vedado em sede de embargos declaratórios. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir. O prequestionamento considera-se realizado, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já apreciada e decidida, limitando-se à correção dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil; 2. Para débitos da Fazenda Pública relativos a obrigações constituídas anteriormente à vigência da EC nº 113/2021, a correção monetária deve seguir os índices aplicáveis à época da constituição da dívida (IPCA-E, conforme Tema 810/STF). Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (arts. 220, 1.022); Emenda Constitucional nº 113/2021. Jurisprudência pertinente: STF, Tema 810; STJ, EDcl no MS 21.315-DF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº 0000439-94.2014.8.05.0134, em que figura como embargante o MUNICÍPIO DE ITUAÇU, e como embargada, ANA LÚCIA LOPES DE ALMEIDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA